Tribunal: STF
Processo: HC 258627
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 1.015.388/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que foi ajuizada queixa-crime em face da paciente, imputando-lhe os crimes previstos nos arts. 139 e 140 do Código Penal (injúria e difamação), em continuidade delitiva, com causa de aumento de pena prevista no art. 141, inciso III, e § 2º.



    3. Contra decisão pela qual foi dispensada a oitiva de testemunha arrolada pela defesa, formalizou-se habeas corpus perante o Tribunal de Justiça e, após, a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, defesa alega a existência de constrangimento ilegal decorrente de decisão judicial que, de forma teratológica e com fundamento inidôneo, dispensou testemunha de defesa essencial à instrução criminal, com base indevida no art. 206 do Código de Processo Penal, o qual é aplicável apenas a familiares do acusado e não da suposta vítima. Sustenta que tal dispensa afronta o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, uma vez que a testemunha arrolada — companheira do querelante — é necessária para demonstrar que a divulgação do fato tido como ofensivo partiu do próprio querelante, e não da paciente, sendo, portanto, imprescindível para sua tese defensiva. Argumenta que a decisão impugnada invoca fundamentos extraídos de outro procedimento, dissociados do objeto do habeas corpus, o que caracteriza ausência de prestação jurisdicional e justifica a superação da Súmula 691 do STF. Ressalta, ainda, a iminência da audiência de instrução e julgamento, marcada para 10/07/2025, cuja realização sem a oitiva da referida testemunha comprometerá de maneira irreversível a defesa.  



    5. Requer, em sede liminar e no mérito, a suspensão da audiência de instrução e julgamento até o julgamento do mérito do habeas corpus impetrado perante o TJSP, garantindo-se à paciente o direito de produzir a prova indevidamente negada.



    É o relatório.



     Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inexistência de ilegalidade manifesta e a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator